Tribunal: STF
Processo: ADI 5832
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-10
Data de publicação: 2018-10-10

Ementa:
LEGIMITIDADE – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – PROCESSO OBJETIVO. A Associação Nacional das Operadoras Celulares – ACEL e a Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado – ABRAFIX possuem legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade contra diploma a impor às empresas fornecedoras de Serviço de Comunicação Multimídia – SCM obrigação de compensar os consumidores pela interrupção de serviço ou pelo fornecimento de velocidade inferior à contratada.



    COMPETÊNCIA – TELECOMUNICAÇÕES – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – OBRIGAÇÕES – LEI DISTRITAL. Compete à União legislar sobre telecomunicações – artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal –, incluída a disciplina relativa à obrigação de compensar os consumidores pela interrupção ou fornecimento de velocidade inferior à contratada no âmbito do Serviço de Comunicação Multimídia – SCM.